Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (AGRAVADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (AGRAVADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (AGRAVADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA -

PEDIDO ANTERIOR DO EXEQUENTE DE DESISTÊNCIA EM FACE DE UM DOS EXECUTADOS – HOMOLOGAÇÃO REALIZADA –DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ao homologar a desistência da ação de execução em relação a um dos executados, o juiz profere decisão terminativa, havendo, portanto, a formação de coisa julgada formal e, portanto, imutabilidade dentro do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A. em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, determinou a retificação do polo passivo, para fazer constar as pessoas físicas de Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius e Marcos Wurzius, bem como as pessoas jurídicas de Camponesa Agropecuária Ltda. e Laranjal Agropastoril Ltda.

Irresignado, o agravante aduz que a decisão afronta a coisa julgada, posto que em 16.05.2015, requereu no juízo de origem a desistência da ação em relação ao executado Marcos Wurzius e o seu prosseguimento contra os demais, sendo em 26.11.2018 o pedido homologado.

Segue defendendo que após 08 (oito) meses depois do trânsito em julgado da decisão homologatória, e sem qualquer fundamentação, a magistrada determinou a inclusão novamente de Marcos Wurzius no polo passivo da demanda.

Alega que não é permitido ao juiz emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão, justamente para conferir segurança jurídica às partes litigantes.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 32062977).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 35986451).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tem-se que tramita a ação de execução de titulo extrajudicial no 0004504-97.1999.8.11.0003, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida pelo Banco Sistema S.A. contra Ademar Wurzius e outros.

Durante o trâmite processual, a MM. Juíza
a quo
, determinou a retificação do polo passivo, para fazer constar as pessoas físicas de Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius e Marcos Wurzius, bem como as pessoas jurídicas de Camponesa Agropecuária Ltda. e Laranjal Agropastoril Ltda.

Contra essa decisão insurge-se o Banco Sistema S.A., alegando afronta a coisa julgada, pois, requereu no juízo de origem, em 16.05.2015, a desistência da ação em relação ao executado Marcos Wurzius, restando o seu prosseguimento contra os demais. Tal pleito foi em 26.11.2018 devidamente homologado.

Pois bem. A questão ventilada nos autos limita-se a análise do acerto ou não da decisão que determinou a retificação do polo passivo da ação de execução de título extrajudicial.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega a ocorrência da coisa julgada, diante da homologação da desistência da execução em face do executado Marcos Wurzius.

Constata-se dos autos de origem que realmente o banco requereu a desistência da ação com relação ao executado Marcos Wurzius, que restou homologado em 26.11.2018, conforme se depreende da decisão,
verbis
:

“
02- DO PEDIDO DE DESISTENCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AO EXECUTADO MARCOS WURZIUS (fls. 727/750):

Manifestou-se o exequente pela homologação da desistência parcial da ação de execução, contra o executado MARCOS WURZIUS, renunciado os atos executivos em relação ao mesmo.

O executado MARCOS WURZIUS não se voltou contra a homologação da desistência
, tendo apenas consignado que dita homologação não poderá implicar nas nulidades e prejuízos materiais e processuais que lhe tem sido causados (nulidade de intimação); e que o exequente deve ser compelido ao pagamento da verba honorária advocatícia (fls. 2723/2727).

O pedido do exequente comporta acolhimento, haja vista o disposto no art. 775, do Código de Processo Civil/2015.

(....)

Nesse contexto, tem-se que o exequente tem a livre disponibilidade da execução, podendo desistir da ação executiva a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a todos os executados, uma vez que o processo existe em proveito do credor, para satisfação do seu crédito.

De outra banda, impossível o acolhimento do pedido do executado, para a fixação de honorários sucumbências em seu favor, uma vez que não incidente a previsão do art. 90 do Código de Processo Civil, que se destina somente ao processo de conhecimento.

(...)

Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação em face do executado MARCOS WURZIUS, para fins do artigo 200, § único, do CPC e com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, do CPC, DECLARO A EXTINÇÃO DO PROCESSO com relação ao mesmo
.” (id. 54493330)

Dessa forma, não sendo objeto de irresignação a homologação da desistência pelo executado Marcos Wurzius, torna-se imperioso considerar que a coisa julgada produz dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide, nos termos dos arts. 467 e 468, do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.”
(Manual do Processo de Conhecimento, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei).

Dessa forma, é tarefa do juiz fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa) (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para excluir Marcos Wurzius do polo passivo da demanda, diante da decisão de homologação de desistência em face do executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021